Tribunal: TJPA
Processo: 0810062-31.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810062-31.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDNALDO CALDAS DO ROSARIO

AUTORIDADE COATORA: 2A VARA DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº
0810062-31.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
ALEJANDRO DHLLOMO SOUZA DE OLIVEIRA FALABELO.

PACIENTE:
EDNALDO CALDAS DO ROSÁRIO.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO 2ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE ANANINDEUA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DECISÃO SUPERVENIENTE QUE SUSPENDE O DEVER ALIMENTAR EM RAZÃO DA GUARDA PROVISÓRIA DO MENOR CONCEDIDA AO GENITOR. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de Ednaldo Caldas do Rosário, preso civilmente desde 07/04/2025 por inadimplemento de obrigação alimentar, com indicação como autoridade coatora do Juízo da 2ª Vara de Família de Ananindeua/PA. Alega-se ilegalidade da prisão diante de fato superveniente: concessão da guarda provisória do menor ao paciente e suspensão da obrigação alimentar por decisão proferida na Ação de Guarda nº 0800418-46.2025.8.14.0006. Pleiteia-se a revogação da prisão e expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da prisão civil por dívida alimentar ainda se justifica diante de decisão judicial superveniente que suspende a obrigação alimentar em razão da modificação da guarda do menor para o genitor inadimplente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão civil por dívida alimentar é medida coercitiva excepcional autorizada pelo art. 528, § 3º e § 6º, do CPC, e pelo art. 5º, LXVII, da CF/1988, visando garantir a subsistência do alimentando.

4.

A jurisprudência do STJ admite a revogação da prisão civil quando demonstrada a ausência superveniente do dever alimentar, especialmente em razão de modificação de guarda que implique inversão da titularidade da obrigação.

5.

A decisão proferida nos autos de guarda (Doc. ID 27682881) concedeu ao paciente a guarda do menor e suspendeu a obrigação alimentar anteriormente imposta, configurando fato superveniente que altera substancialmente a causa legitimadora da prisão civil.

6.

A subsistência da prisão civil mostra-se desproporcional e ilegal diante da perda superveniente do fundamento jurídico que a sustentava, sendo cabível a concessão da ordem para assegurar a liberdade do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão civil por dívida alimentar deve ser revogada quando decisão judicial superveniente suspende o dever alimentar em razão da concessão da guarda do menor ao devedor.

2.

A perda superveniente do fundamento jurídico que autorizava a medida coercitiva torna ilegal a manutenção da prisão civil.

3.

A decisão judicial que modifica a guarda do menor e redistribui a obrigação alimentar deve ser considerada imediatamente para fins de análise da legalidade da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVII; CPC, arts. 300, 528, §§ 3º e 6º; CC, arts. 1.589, 1.583, § 1º e 1.584, § 2º; Lei nº 5.478/1968, art. 13, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 309.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder a Ordem do presente
Habeas Corpus
, para revogar a prisão civil do paciente EDNALDO CALDAS DO ROSÁRIO, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 01 de julho de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
EDNALDO CALDAS DO ROSÁRIO
, já qualificado nos autos (Doc. ID 27004420), preso desde o dia 07/04/2025, em decorrência de inadimplemento de obrigação alimentar, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua, nos autos de nº 0801292-75.2018.8.14.0006.

O impetrante alega que a prisão do coacto é ilegal em virtude de não mais subsistirem os requisitos legais que a autorizam, tendo em vista que o menor P.H.B.R encontra-se sob a guarda do genitor desde o segundo semestre de 2024.

Requereu, liminarmente, a suspensão da ordem de prisão decretada no processo referência, com imediata expedição do alvará de soltura em favor do coacto. No mérito, a concessão definitiva da ordem, reconhecendo a ilegalidade da prisão civil.

Reservei-me para apreciar a liminar após as informações da autoridade coatora, as quais foram prestadas (Doc. ID 27106011), sendo indeferida a liminar (Doc. ID 27120437).

O impetrante opôs Embargos de Declaração (Doc. ID 27135901) em face da decisão que indeferiu a liminar por suposta omissão acerca dos débitos apresentados pelo juízo
a quo
nas informações prestadas não se encontrarem devidamente atualizados, reafirmando a ilegalidade da prisão civil.
O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
Writ
(Doc. ID 27230634).

Por fim, o impetrante apresentou pedido de reconsideração da liminar (Doc. ID 27682879) em virtude de fato superveniente, qual seja, a decisão (Doc. ID 27682881) da Ação de Guarda referente aos autos de nº 0800418-46.2025.8.14.0006.

É o relatório.

VOTO

Narra o impetrante que o paciente foi preso no dia 07/04/2025, por força de mandado de prisão civil expedido em decorrência de inadimplemento de obrigação alimentar, cujo montante superaria o valor de R$ 30.404,49.

Contudo, a referida prisão seria manifestadamente ilegal em decorrência do menor P.H.B.R encontrar-se sob a guarda do coacto desde 2024, juntando nos autos documentação comprobatória (Doc. ID 27004422), como comprovante de transferência escolar e documentos pessoais do menor. Ademais, alegou que a genitora teria agido de má-fé ao não comunicar o juízo da execução acerca da mudança fática de guarda, com intuito de manter a execução alimentar pelo rito da prisão civil, além de não estar juntado aos autos a planilha de débito atualizada, o que estaria inviabilizando o pagamento da dívida pelo paciente.

Nessa conjuntura, foi ajuizada a Ação de modificação de guarda, alimentos e regulamentação de convivência, nos autos de nº 0800418-46.2025.8.14.0006, na qual o coacto também pleiteou pela exoneração da obrigação alimentar.

Paralelamente à nova ação, o juízo
a quo
manteve a prisão civil com base no art. 528, §6º, do Código de Processo Civil de que só haveria suspensão do mandado mediante comprovação do pagamento do débito, tendo sido cumprido o mandado no dia 07/04/2025, estando o paciente preso até o momento.

Analisando os autos, vislumbra-se que nas informações prestadas pela autoridade coatora (Doc. ID 27120437), foi demonstrada que a prisão civil encontrava-se respaldada na legalidade, ao contrário do alegado pelo impetrante, sendo medida coercitiva excepcional autorizada pelo ordenamento jurídico brasileiro nos casos de inadimplemento de pensão alimentícia, conforme se lê
in verbis
:

[...] Compulsando os autos, verifica-se que o executado foi regularmente intimado para, no prazo de três dias, efetuar o pagamento do débito alimentar correspondente às parcelas vencidas (inicialmente referentes aos meses de novembro de 2017 a janeiro de 2018) ou apresentar justificativa plausível, nos termos do art. 528, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil. Não tendo adimplido a obrigação, nem apresentado justificativa idônea, foi requerida e posteriormente decretada sua prisão civil por este juízo, conforme decisão de ID nº 10928466. Destaca-se que o Ministério Público se manifestou expressamente pela legalidade da medida coercitiva, opinando pela prisão civil do alimentante inadimplente (ID nº 10319308). Ademais, oportunizou-se ampla defesa ao executado, garantindo-se o contraditório, nos moldes previstos na legislação processual civil e constitucional, não havendo qualquer vício formal ou ilegalidade na tramitação da presente execução de alimentos. A
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prisão civil por dívida alimentar se reveste de natureza excepcional e constitucional, nos termos do art. 5º, inciso LXVII, da Constituição da República e conforme a Súmula 309 do STJ. Ressalte-se, ainda, que a presente execução tramita sob o rito do art. 528 do CPC, com decretação da prisão civil em face do inadimplemento de prestações alimentícias devidas
, havendo, inclusive, planilhas de débito atualizadas, demonstrando a evolução da dívida, conforme petições e documentos juntados aos autos pela Defensoria Pública do Estado do Pará. Ocorre que no ano de 2025 o paciente propôs a ação de modificação de guarda nº 0800418-46.2025.8.14.0006 em 10/01/2025.
Dessa forma, as medidas adotadas por este juízo observam estritamente os ditames legais, não se tratando de prisão penal, mas sim de medida coercitiva excepcional autorizada pelo ordenamento jurídico brasileiro, destinada a compelir o devedor ao cumprimento de obrigação essencial à subsistência do alimentando
. [...] (grifo nosso)

Seguindo a mesma linha de raciocínio, o parecer do Ministério Público (Doc. ID 27230634) foi pelo conhecimento e denegação da ordem com base na legalidade da medida mais gravosa imposta ao paciente, tendo em vista que se trata de meio coercitivo para compelir o devedor a cumprir sua obrigação alimentícia.

Ocorre que, o impetrante peticionou o pedido de reconsideração da liminar (Doc. ID 27682879) relatando fato superveniente que seria determinante para reanálise do pedido feito na impetração e, consequentemente, para a concessão da ordem de revogação da prisão civil do paciente. Diante disso, juntou aos autos a
decisão (Doc. ID 27682881), proferida no dia 13/06/2025, nos autos da ação de guarda nº 0800418-46.2025.8.14.0006, na qual o magistrado do 1º grau deferiu o pedido do paciente de guarda do menor P.H.B.R, determinando a suspensão da obrigação alimentar que teria ensejado a prisão civil,
conforme se lê
in verbis:

[...] Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para:

1. Conceder a
GUARDA COMPARTILHADA de Pedro Henrique Borges do Rosário com o domicílio base do genitor Edinaldo Caldas do Rosário
, resguardado o direito de visita da genitora Valéria Meireles Borges, deverá o genitor respeitar o direito de visita da mãe/requerida, nos seguintes moldes: a) Finais de semana alternados; b) Feriados de forma alternada; c) Festas de final de ano alternado; d) Férias escolares 15 dias com cada genitor; e) Dia dos Pais com o pai e Dia das Mães com a mãe; f) Aniversário da criança alternados, assim o fazendo com fundamento no artigo 1589 do Código Civil, comprometendo-se a requerida a buscar e entregar a criança na residência do genitor/autor ou as partes elegerem um terceiro responsável pela logística de levar e deixar a criança, ressaltando que ambos deverão a responsabilização conjunta concernente ao poder familiar da filha comum do casal, assim o fazendo com base no artigo 1853, §1º e 1854, § 2º todos do CC e 300 do CPC;

2. SUSPENDER A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR anteriormente imposta ao genitor, conforme fundamentação acima apresentada;

3. FIXAR ALIMENTOS PROVISÓRIOS em desfavor da genitora, VALÉRIA MEIRELES BORGES, em favor do filho
, no valor de 10% (dez por cento) do salário mínimo nacional vigente, pelas razões acima expostas, assim o fazendo com fundamento no artigo 300, caput, do CPC, valor este a ser pago pela requerida a contar da data de sua citação válida (artigo 13, § 2º da Lei 5478/68) devendo ser pago até o dia 10 de cada mês, mediante depósito em conta bancária de titularidade do genitor da menor, qual seja: Caixa Econômica Federal, Caixa Econômica Federal: Ag 3261. Op. 013, CP 00048015-0. [...] (grifo nosso)

Isto posto, em que pese o parecer ministerial, com base na referida decisão que alterou a matéria fática, entendo pela desnecessidade de manutenção da prisão civil do paciente, considerando que foi suspensa a obrigação alimentícia que seria a motivadora da prisão, bem como que lhe foi dada provisoriamente a guarda do menor.

Ante o exposto, conheço e concedo a Ordem do
Habeas Corpus
, revogando a prisão civil do paciente, com vistas a decisão (Doc. ID 27682881), tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 01 de julho de 2025.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/07/2025